Tribunal: TJDFT
Processo: 0748974-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748974-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON DE SOUZA SAMPAIO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO CETELEM S.A., BANCO BMG SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDILSON DE SOUZA SAMPAIO tendo por objeto a r. decisão (ID76968346 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação revisional, processo no 0737338-94.2020.8.07.0001, extinguiu o processo em relação aos réus ITAU UNIBANCO S.A., BANCO CETELEM S.A., BANCO BMG SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, por falta de interesse processual, e negou o pedido tutela de urgência com relação ao Banco BRB. Inconformado, o autor recorre. Informa que é servidor do Distrito Federal e tem renda bruta de R$ 9.040,67 (Nove mil, quarenta reais e sessenta e sete centavos), entretanto, depois dos descontos obrigatórios, “(pensão alimentícia, contribuição pensão militar, contribuição pensão militar adicional, fundo de saúde, fundo de saúde adicional, imposto de renda) previstos no artigo 3o, do Decreto Distrital no 28.195/2007 c/c artigo 3o, do Decreto 8.690/2016, sua remuneração líquida é de R$ 5.846,70 (Cinco mil, oitocentos e quarenta e seis reais e setenta centavos).” Sustenta assim que o valor de descontos possível em razão dos diversos mútuos contratados com os agravados, de acordo com o artigo 10, do Decreto Distrital no 28.195/2007, artigo 1o, §1o da Lei n. 10.820/03, artigo 5o do Decreto no 8.690/ 2016 e art. 45 da Lei n. 8.112/90, é de 30% dos rendimentos brutos do mutuário, subtraídos os descontos compulsórios, o que corresponde a R$ 1.754,01 (Hum mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e um real). Traz planilha na qual informa que lhe é descontado em folha de pagamento a quantia de R$ 3.759,00. Assevera ainda que, depois de depositado o seu pagamento, de R$ R$ 3.851,12 (Três mil, oitocentos e cinquenta e um reais e doze centavos), o Banco BRB ainda desconta direto de sua conta corrente a quantia de R$ 2.528,45 (Dois mil reais, quinhentos e vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos). Por isso, “o débito na conta corrente compromete 70% do salário creditado na conta corrente.” Afirma que a r. decisão merece ser reformada, pois “o objeto do litigio é adequação de todos os empréstimos (consignados e debitados na conta corrente) a 30% de sua remuneração bruta, abatido os descontos obrigatórios, conforme item 4.1 da petição inicial. Logo, sendo adotado a tese que ambas as modalidades dos empréstimos devem respeitar a margem de 30% consignável afetará também as parcelas dos empréstimos averbados na folha de pagamento.” Cita precedentes do colendo STJ e desta Corte. Pugna pelo efeito suspensivo, para que seja mantido o litisconsórcio passivo entre os réus/agravados BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO BMG S/A, BANCO CETELEM S/A e BANCO ITAÚ S/A, mantendo-os no polo passivo para regular processamento da demanda. Pugna ainda em caráter liminar, que seja revogada a autorização para débitos realizados pelo BRB na sua conta corrente. Em pedido subsidiário, pugna pela concessão de liminar, seja determinar ao BRB a redução da retenção do salário do agravante a 30% (trinta por cento) do valor creditado na conta corrente (R$ 3.821,12), que perfaz R$ 1.146,34 (Hum mil, cento e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos). No mérito requer provimento do recurso, e seja confirmada a liminar. Dispensado o recolhimento de preparo, pois beneficiário da gratuidade de justiça. É o que basta para a análise da liminar. Decido Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para uma melhor compreensão do tema, transcrevo a r. decisão agravada: " Recebo a emenda retro. 2. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por EDILSON DE SOUZA SAMPAIO, em desfavor de BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO BMG S/A, BANCO CETELEM S/A, BANCO ITAÚ S/A e BRB BANCO DE BRASILIA S/A, partes devidamente qualificadas. 3. Relata o autor, em síntese, que é policial militar e recebe remuneração líquida de R$ 5.846,70. 4. Aduz que os réus promovem, mensalmente, descontos em sua folha de pagamento e em sua conta corrente em montante superior ao percentual de 30% da margem consignável, os quais representam o comprometimento da quase integralidade do seu salário. 5. Requer, assim, a título de tutela provisória de urgência, sejam os descontos limitados à sua margem consignável, bem como a revogação da autorização de débito em conta corrente concedida ao BRB BANCO DE BRASILIA S/A. 6. É o breve relatório. Decido. 8. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 9. No caso em apreço, tenho que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 10. O Decreto Distrital n. 28.195/07, que regulamenta, no âmbito do Distrito Federal, o artigo 45 da Lei n. 8.112/90, dispõe, em seu artigo 10, que os contratos entabulados na forma de consignações, ou seja, com previsão de desconto em folha de pagamento, se encontram sujeitos à limitação de 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias. 11. Tal preceito legal tem como escopo assegurar ao servidor o mínimo indispensável à sua sobrevivência, sob pena de inobservância aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade. 12. Compulsando os autos, verifico que os descontos promovidos pelos réus BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO BMG S/A, BANCO CETELEM S/A e BANCO ITAÚ S/A em sua folha de pagamento observaram a margem consignável de 30%, conforme se verifica dos IDs n. 76915978 a 76915980, estando a irresignação autoral, em verdade, pautada apenas nos descontos promovidos pelo BRB BANCO DE BRASILIA S/A em sua conta corrente. 13. Não é demais lembrar que o interesse de agir constitui condição da ação representada pelo trinômio necessidade/utilidade/adequação. Sendo a propositura da ação indispensável para a satisfação da pretensão vindicada pela parte autora, encontra-se patente a presença do seu interesse de agir. 14. A observância da legislação de regência pelos réus BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO BMG S/A, BANCO CETELEM S/A e BANCO ITAÚ S/A, nesse contexto, subtrai do autor a utilidade e a necessidade da presente demanda. 15. Com relação ao BRB BANCO DE BRASILIA S/A, não se verifica, a princípio, abusividade na estipulação dos descontos dos empréstimos contratados em sua conta corrente, sendo medida assecuratória do pagamento do saldo devedor, o qual usualmente está atrelado a taxas e juros mais vantajosos ao consumidor, ante a minoração do risco de inadimplência. 16. Subtrair tal previsão contratual implicaria, assim, desequilíbrio contratual, além de ferir o princípio do pacta sunt servanda. 17. Por tais razões, dentre outras, o Superior Tribunal de Justiça promoveu o cancelamento do Enunciado n. 603 de sua Súmula: é vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual. 18. Ademais, foi concedida ao autor a escolha da forma de pagamento do empréstimo, sendo o débito em conta corrente medida excepcional, destinada tão somente a afastar a sua inadimplência. 19. Observo, ainda, que os descontos em conta corrente foram objeto de ulterior acordo entre as partes. 20. Vale dizer, o autor provavelmente utilizou-se deste expediente para obter desconto em sua dívida, de modo que a revogação desta autorização, neste incipiente estágio da cognição processual, representa violação à boa-fé objetiva, a afastar a probabilidade do direito invocado. 14. Do exposto, ante a ausência dos requisitos necessários para a sua concessão, indefiro o pedido de tutela de urgência. Em virtude da ausência de interesse processual, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, com relação aos réus BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO BMG S/A, BANCO CETELEM S/A e BANCO ITAÚ S/A, devendo o feito prosseguir em desfavor do réu BRB BANCO DE BRASILIA S/A. 15. Ante o desinteresse da parte autora na realização de audiência de conciliação, bem como a possibilidade de a qualquer momento as partes transacionarem judicialmente e extrajudicialmente, cite-se a parte requerida BRB BANCO DE BRASILIA S/A, via sistema, para oferecimento de resposta no prazo de 15 dias (art. 335 CPC/15), com as advertências legais. 16. Deverá a parte ré, na eventualidade de colacionar precedentes jurisprudenciais em sua peça contestatória, realizar o cotejo objetivo com o caso concreto, para fins de cumprimento da disposição contida no artigo 489, VI, do NCPC, sob pena de serem desconsiderados quando do julgamento do mérito da demanda. 17. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado. 18. Preclusa esta decisão, promova-se a exclusão de BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO BMG S/A, BANCO CETELEM S/A e BANCO ITAÚ S/A do polo passivo.” Feita a memória, passo à decisão. A questão posta cinge-se em saber se é caso de manter ou não litisconsórcio passivo necessário entre os agravados, e se devem subsistir, no curso da demanda, os descontos na folha de pagamento resultantes de empréstimos consignados e aquele realizado diretamente na conta corrente do agravante. São duas modalidades de empréstimos que merecem tratamentos distintos. DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO De uma detida análise da questão posta sob apreciação, verifica-se que o recorrente menciona ter quatorze contratos de empréstimos consignado, com os bancos BRB BANCO DE BRASILIA SA, ITAÚ UNIBANCO S.A., BANCO CETELEM S.A., BANCO BMG AS e BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, cujo somatório das parcelas é de R$ 3759,08. Com efeito, analisando os contracheques dos meses de agosto, setembro e outubro de 2020 (ID 76915978, 76915979 e 76915980 dos autos originais), denota-se que o salário bruto do agravante é de R$ 10.804,17 e, subtraídos os descontos compulsórios, é de R$ 9.809,84. Cumpre salientar que, dentre as parcelas do desconto consignado apontadas no contracheque do agravante, há registro de amortização de cartão de crédito (AMORT CARTAO CREDITO - BMG 001, R$ 532,25), portanto, precisa ser observada a ampliação da margem para 35%, conforme dispõe o art. 45, da Lei artigo 45 da Lei 8.112/80, com redação dada pela Lei no 13.172, de 2015). Importante salientar que ainda consta do contracheque do agravante margem livre. Outro ponto a ser observado, é que o autor celebrou três contratos de consignado no dia 04/11/2020 e ingressou com a ação revisional no dia 12/11/2020, ou seja, antes mesmo de pagar a primeira parcela. Necessário avaliar neste tópica a boa-fé objetiva. Logo, ao que tudo indica, não há violação do limite de margem consignável, portanto, são legítimos os descontos dessas parcelas de empréstimos em folha de pagamento do recorrente. Com efeito, ainda que de uma análise superficial, em tese, não se vislumbra interesse processual em relação aos agravados ITAÚ UNIBANCO S.A., BANCO CETELEM S.A., BANCO BMG AS e BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, com quem foram celebrados apenas contratos de empréstimo consignado, portanto, acertada a decisão de extinção do processo com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Em princípio, remanesce interesse processual somente em relação ao Banco BRB, com quem o autor/agravante teria celebrado também contrato de empréstimo para desconto em conta corrente. Logo, neste ponto, afasta-se a probabilidade de provimento do recurso. Como dito alhures, além dos débitos consignados, há também desconto em conta corrente que passo a analisar. DO DESCONTO EM CONTA CORRENTE O enunciado no 603 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que havia sido aprovada em 22/02/2018, foi cancelada em 22/08/2018, no julgamento do REsp 1.555.722-SP. É salutar rememorar qual era a sua redação: Súmula 603-STJ: É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual. Com efeito, observo que a jurisprudência desta e. Corte vem se orientando pelo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, de não mais impor limitação aos descontos decorrentes de empréstimos, senão os consignados em folha, diante de regulamentação própria (Decreto Distrital no 28.195/2007 e a Lei Complementar 840/2011). Neste sentido é a jurisprudência desta egrégia 6a Turma Cível, verbis: "O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nos contratos de empréstimo, com acordo para pagamento por meio de débito em conta corrente na qual o cliente recebe seus rendimentos, não incide o limite de desconto de 30% dos vencimentos aplicável ao empréstimo consignado, por se tratar de hipótese distinta. Tratando-se de conta corrente bancária comum, na qual o apelante realiza movimentações diversas e recebe a sua remuneração, são legítimos os débitos realizados, com expressa autorização do correntista, para amortização da dívida constituída de forma bilateral e consensual, pois esses débitos estão amparados em livre disposição contratual entre o banco e seu cliente. Não há abusividade, se a parte contratante tinha pleno conhecimento das implicações da contratação das dívidas, como a limitação de sua disponibilidade financeira (boa-fé objetiva) e ainda assim resolveu contrair mútuos no seu interesse, consentindo com o débito das prestações em sua conta bancária periodicamente (boa-fé subjetiva). Inexistindo elementos que evidenciem a abusividade da cláusula de irrevogabilidade da autorização de débito, não há como reconhecer violação à liberdade de contratar" (Acórdão 1243327, 07254169020198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) “Os débitos em conta corrente, relativos aos pagamentos de empréstimos bancários regularmente contraídos, não são abusivos ou ilegais quando previstos no contrato e autorizados pelo contratante” (Acórdão 1235229, 07074393420198070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020) Perfilho-me ao entendimento jurisprudencial deste egrégio colegiado, observando, porém, que a liberdade contratual não pode sobrepor-se ao princípio da dignidade humana, valendo-me da ponderação a ser realizada de forma casuística. Vejamos o caso concreto. No extrato bancário de novembro de 2020 (ID 76915984) foi creditado o salário de R$ 3.851,12, e em seguida descontados R$2.528,45, da parcela 006/118, denominada de “DEB PARC ACORDO NOVACAO - DOC: 000000”. O mesmo se repete nos extratos dos meses de setembro e outubro de 2020 (ID 76915983 e 76915981). Portanto, sobra ao autor/agravante apenas R$ 1.322,67 (hum mil e trezentos reais) por mês, ou seja, pouco mais de um salário mínimo, o que, em princípio, revela comprometimento do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana. Os débitos em conta corrente relativos a parcela de empréstimo bancário não se confundem com o empréstimo consignado, por isso tem respaldo na livre disposição de seu titular, todavia, faz-se necessário observar limites, como forma de preservar a dignidade da pessoa humana com o mínimo existencial, em prestígio a direito fundamental constitucionalmente assegurado (artigo 1o, III, da Constituição Federal). No mesmo sentido, eis arestos desta eg. 6a Turma: “CONSUMIDOR. BANCO DE BRASÍLIA S/A E CARTÃO BRB S/A. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS E DÍVIDA DO CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. COGESTÃO RESPONSÁVEL DO CRÉDITO. CONFIANÇA. DEVERES ANEXOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. (...) Evidenciado que o volume de empréstimos concedidos pelo mesmo Banco supera manifestamente a capacidade de pagamento do correntista, e que esse fato era conhecido do credor, procede a limitação dos descontos a 30% da remuneração mensal líquida depositada na conta-corrente, pois a solvência de obrigações contratuais de ordem patrimonial não pode comprometer a dignidade e a subsistência do devedor. (...)” (Acórdão n.1166791, 07065570920188070018, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2019, Publicado no DJE: 07/05/2019)” (Destaque nosso) “DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) II - Todavia, quando verificado que o credor contribuiu para o estado de incapacidade financeira do devedor, recomenda-se que os descontos sejam limitados a 30% dos vencimentos líquidos, de forma a assegurar o mínimo necessário à sua subsistência e de sua família. III - Deu-se provimento ao recurso.” (Acórdão n.1176590, 07103297720188070018, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/06/2019, Publicado no DJE: 11/06/2019)”. (Destaque nosso) “APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO. DÉBITO DIRETO NA CONTA BANCÁRIA. DESCONTO INTEGRAL DE SALÁRIO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. 30% DOS RENDIMENTOS DISPONÍVEIS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. A instituição financeira deve observar a limitação dos descontos relativos aos contratos efetuados diretamente na conta corrente a, no máximo, 30% da remuneração líquida do consumidor, a fim de preservar a solvência do devedor e garantir-lhe o mínimo existencial, resguardando-se o princípio da dignidade da pessoa humana.” (Acórdão 1128378, 07033388520188070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 11/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaque nosso) Impende ressaltar que o perigo de dano resulta exatamente do comprometimento do mínimo existencial e violação a dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, da Constituição Federal). Em sem tratando de empréstimo com desconto em conta corrente, não descarto a possibilidade da parcela superar o percentual de 30% (trinta por cento). Porém, na hipótese dos autos, em sede de liminar em agravo de instrumento, portanto em análise perfunctória, e considerando a particularidade do quanto recebe o autor (R$ 3.851,12) e que lhe sobra apenas um salário mínimo, entendo que, ao menos nesta fase incipiente, a limitação a 40% para os descontos em conta corrente é razoável e proporcional, pois, neste caso, lhe sobrará algo em torno de R$ 2.310,00, ou seja, pouco mais de dois salários mínimos. Por derradeiro, ressalto que o Banco BRB de algum modo contribuiu para esse superendividamento, pois, ao contratar mais um empréstimo de parcela significativa em conta corrente sabia muito bem o quanto já estava comprometido da renda do autor. Isso posto, nesse juízo preliminar, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR, para determinar ao Banco Regional de Brasília – BRB, que limite os descontos em conta corrente do autor/agravante ao patamar de 40% (quarenta por cento) do salário depositado. Intimem-se os agravados para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator